Tribunal: STF
Processo: RE 86452
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-16
Data de publicação: 1977-09-16

Ementa:
Lei tributaria. Princípio da anualidade. Atende a esse postulado constitucional a lei tributária que, publicada no ano anterior ao da cobrança, possa ter eficácia a partir de 1º e janeiro do ano seguinte.
Recurso extraordinário conhecido e provido.